Tribunal: STF
Processo: HC 261704
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de D.S.M., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o agravo regimental no AREsp. nº 2.723.172/RS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi absolvido da prática delitiva prevista no art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso de apelação ministerial, desconstituindo a decisão de absolvição sumária e determinando o prosseguimento do feito.



    Neste writ, a defesa sustenta que a conduta é atípica devido à insignificância do valor dom bem furtado e posteriormente restituído à vítima (1 ferro de passar roupa, marca Black Decker, avaliado em R$ 127,00, o que representa 10,47% do salário-mínimo vigente à época dos fatos) que não causam lesão ao patrimônio. Para tanto, cita precedentes do STF e STJ que aplicam o princípio da insignificância mesmo em casos de reincidência.



    Requer, ao final, o reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada, a fim de absolver o paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, o qual alegava negativa de vigência ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da aplicação do princípio da insignificância. 2. O agravante foi absolvido da prática delitiva prevista no art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da aplicação do princípio da insignificância. A apelação do Ministério Público foi provida pelo Tribunal de origem. 3. O recurso especial foi inadmitido na origem por incidência da Súmula n. 83, STJ. No agravo, a defesa sustenta que precedentes mais recentes admitem o reconhecimento da insignificância, mesmo para réus reincidentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, considerando que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegar a possibilidade de incidência do princípio da insignificância. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental. 6. A decisão recorrida analisou de forma fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância, seja pelo valor da res furtiva, seja pela qualificação do furto com rompimento de obstáculo, o que aumenta a reprovabilidade da conduta. 7. O recorrente possui histórico criminal, o que eleva o grau de reprovabilidade do delito, impedindo a aplicação do princípio da insignificância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. O princípio da insignificância não se aplica a casos de furto qualificado com rompimento de obstáculo, especialmente quando o réu possui histórico criminal".” (e-doc. 7)



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o AREsp, assim entendeu, conforme voto do Ministro Relator:  



    “(...)



    No presente agravo, a defesa sustenta que o recurso especial deveria ter sido admitido, tendo em vista precedentes mais recentes que admitem o reconhecimento da insignificância, mesmo para réus reincidentes (fls. 166-171). 



    O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pelo conhecimento do agravo e pelo provimento do recurso especial, afirmando que a conduta do agravante é de mínima lesividade e que o bem furtado foi restituído à vítima, o que permite o reconhecimento da atipicidade material da conduta (fls. 189-192).



    (...)



    Outrossim, noto que, ao contrário do que constou no parecer ministerial (fl. 191) o fato narrado na denúncia ocorreu no ano de 2022 (e não em 2023), quando vigente o salário mínimo de R$ 1.212,00, ao passo que o valor avaliado da res furtiva (R$ 127,00) ultrapassou o parâmetro de 10% fixado por esta Corte Superior.



    De toda forma, ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que o valor do bem jurídico representasse menos de 10% do salário mínimo então vigente, deve-se ressaltar que a denúncia dá conta de que o crime foi cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (o denunciado danificou a porta de entrada da residência, cf. fl. 04).



    E não haveria também como se ignorar o fato de que o recorrido ostenta “vasto histórico criminal, tendo sido condenado por crimes contra o patrimônio nos autos dos processos 023/2.10.0009685-0 (transitado em julgado em 15/10/2012), 023/2. 15.0004191- 4 e 023/2.16.0002339-0. Desta feita, o grau de reprovabilidade do delito é maior que aquele imaginado, uma vez que tenha restado comprovado que a conduta do recorrido é voltada à prática reiterada de delitos” (fls. 58-59 e 123).



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior considera que “o princípio da insignificância não se aplica a casos de furto qualificado, especialmente quando há rompimento de obstáculo, pois essa circunstância aumenta a reprovabilidade da conduta” (AgRg no HC n. 962.708/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).



    Por sua vez, “a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência consolidada” (AgRg no AREsp n. 2.853.040/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025).” (e-doc. 2, p. 2-6, grifei)



    Nada obstante as instâncias precedentes terem afastado a insignificância com base na reincidência do paciente, entendo-a possível no presente caso.



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A meu ver é a hipótese dos autos, pois se trata da subtração de 1 ferro de passar roupa usado, marca Black Decker, avaliado em R$ 127,00, o que representa 10,47% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.



    Assim, não demonstra elevado grau de ofensividade, presença de periculosidade social da ação, alto grau de reprovabilidade do comportamento ou expressiva lesão jurídica. 



    Ademais, a menção aos antecedentes do paciente não é, por si só, fundamento apto a obstaculizar o acolhimento da pretensão da defesa, porquanto os vetores objeto de análise para fins de aplicação do princípio da bagatela são todos de ordem objetiva.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa,  embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020)



    A corroborar essa conclusão, reporto-me ao decidido no RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, em que anulada a condenação de réu reincidente, porque havia furtado um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais.



    Ainda sob esse ângulo, acrescento os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Furto. Subtração de três caixas de cervejas. Restituição à vítima. Princípio da insignificância. Trancamento da ação penal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. A Admissão de condenação nos termos em que foi implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a jurisprudência atual da Suprema Corte. 3. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 246257 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJE de 22/10/2024)  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. Furto de dois pedaços de fio avaliados em R$ 30,00. Reincidência. 3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. 4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário. 5. Agravo regimental improvido”. (RHC 244565 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2024)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).  



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020)  



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016)  



    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, DJe 26.11.2020 (todos de relatoria da Ministra Rosa Weber); HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018 e HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017.



    Com efeito, admitir condenação nos termos em que implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a jurisprudência atual desta Corte Superior.



    Com essas considerações, nos termos do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem para reconhecer a insignificância da conduta imputada ao paciente D.S.M. e, por consequência, afastar a tipicidade e absolver, no caso concreto, do crime do art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, restabelecendo a sentença de primeiro grau. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente